Tribunal: TJSP
Processo: 1001484-73.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Municipalidade de Lorena - Lei Municipal no 192/2014 - CF, art. 37, X – Contratos celebrados sob regime administrativo especial – Pretensão de recebimento do 13o salário e férias acrescidas de 1/3 – Cabimento - Direitos sociais reconhecidos constitucionalmente a todos os trabalhadores – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – Municipalidade de Lorena - Lei Municipal no 192/2014 - CF, art. 37, X – Contratos celebrados sob regime administrativo especial – Pretensão de recebimento do 13o salário e férias acrescidas de 1/3 – Cabimento - Direitos sociais reconhecidos constitucionalmente a todos os trabalhadores – Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001484-73.2019.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LORENA, é apelada AMANTINA THEODORO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
Municipalidade improvido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
2
VOTO No 27.386
APELAÇÃO CÍVEL No 1001484-73.2019.8.26.0323
COMARCA: LORENA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
APELADA: AMANTINA THEODORO DOS SANTOS
Juíza de 1a Instância: Maria Isabella Carvalhal Esposito
APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Municipalidade de Lorena - Lei Municipal no 192/2014 - CF, art.
37, X Contratos celebrados sob regime administrativo especial
Pretensão de recebimento do 13o salário e férias acrescidas de 1/3
Cabimento - Direitos sociais reconhecidos constitucionalmente a
todos os trabalhadores Correção monetária IPCA Juros
moratórios Lei 11.960/09 Sentença mantida Recurso da
Municipalidade improvido.
Trata-se de ação ajuizada por AMANTINA TEODORO
DOS SANTOS em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA/SP, narrando
que foi contratada em caráter temporário pela ré nos períodos de 06.10.2014
a 21.12.2014, 03.08.2015 a 18.12.2015, 03.10.2016 a 16.12.2016,
03.04.2017 a 18.04.2017, e 16.03.2018 a 18.12.2018, para a função de
Professora do Ensino Básico I. Requer a condenação da requerida ao
pagamento de férias, terço constitucional de férias e 13o salário referente ao
período contratado.
A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 36/37.
A r. sentença de fls. 80/85, cujo relatório é adotado,
julgou procedentes os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de férias
não gozadas, acrescidas do terço constitucional e décimo-terceiro salário
correspondente, referentes aos períodos laborados e ainda não pagos,
respeitada a prescrição quinquenal. A Magistrada a quo entendeu que, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
3
pese a autonomia gozada pelos Municípios para disciplinar os direitos e
deveres dos agentes contratados temporariamente, as férias e décimo terceiro
são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal e, portanto devem
ser garantidos.
Assentou que as diferenças devidas deverão ser
acrescidas de correção monetária de acordo com a Tabela do TJSP, a contar
de quando deveriam ter sido pagas, bem como juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta da poupança, a partir da citação, nos
termos do Tema 810. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A Municipalidade de Lorena interpôs recurso de
apelação às fls. 88/98, alegando que são devidos ao servidor público municipal
contratado em regime temporário apenas aqueles direitos expressamente
previstos no contrato ou regime jurídico-administrativo próprio, nos termos
dos artigos 5o e 8o, incisos I e IV, parágrafo único, da Lei Municipal no
192/2014. Ressalta a natureza precária da função pública exercida pelos
servidores temporários e a ausência de previsão legal assegurando-lhes o
pagamento de férias e 13o salário. Aduz que as verbas pleiteadas são
extensíveis somente aos servidores com vínculo permanente com a
Administração Pública.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fl. 123) e foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
105/110).
É o relatório.
A autora firmou com a parte ré sucessivos contratos
de prestação de serviços por tempo determinado, referentes aos períodos de
10/04/2014 a 12/12/2014 e novamente de 06.10.2014 a 21.12.2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
4
03.08.2015
a
18.12.2015,
03.10.2016
a
16.12.2016, 03.04.2017 a
18.04.2017, e 16.03.2018 a 18.12.2018, para a função de Professora do
Ensino Básico I (fls. 14/18).
Pretende, com esta ação, o recebimento proporcional
das férias não gozadas acrescidas do terço constitucional e 13o salário.
A Constituição Federal de 1988 determina, em seu
artigo 37, II, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração.”
Excepcionalmente, o inciso IX do artigo 37 da
Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
Segundo Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo
Brasileiro, 32a ed., Malheiros, p. 413/414):
“Os contratados por tempo determinado são os
servidores
públicos
submetidos
ao
regime
administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX,
da Carta Magna, bem como ao regime geral de
previdência social. A contratação só pode ser por
tempo determinado e com a finalidade de atender a
necessidade temporária de excepcional interesse
público. Ademais, a lei deve prever os casos de
contratação temporária de forma específica, não se
admitindo hipóteses abrangentes ou genéricas. O
inc. IX não se refere exclusivamente às atividades
de natureza eventual, temporária ou excepcional.
Assim, não veda a contratação para atividades de
natureza regular e permanentes. O que importa é o
atendimento da finalidade prevista pela Norma. (...)
Em consequência, em razão de suas autonomias
políticas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios podem estabelecer regime jurídico não
contratual para os titulares de cargo público, sempre
através de lei geral ou de leis especificas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
5
determinadas categorias profissionais, as quais
consubstanciam
o
chamado
regime
estatutário
regular, geral ou peculiar. Podem, ainda, adotar
parte de seus servidores o regime da CLT. Por fim,
devem adotar um regime de natureza administrativa
especial, na forma da lei de cada pessoa política,
prevista pelo art. 37, IX, da CF, para a contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.”
Portanto, como regra, os contratos por tempo
determinado devem obedecer a um regime administrativo especial, a ser
definido nos termos que convierem a cada ente federativo, em decorrência da
autonomia administrativa constitucionalmente assegurada.
A
Lei
Complementar
Municipal
no
192/2014
estabeleceu as situações de admissibilidade das contratações temporárias e do
substituto eventual na Municipalidade de Lorena:
Art. 1o Para atender a necessidade temporária - de
excepcional interesse público, o Município de Lorena
poderá efetuar contratação de pessoal por tempo
determinado, nas condições e prazos previstos nesta
Lei.
(...)
§ 1o - A contratação de professor substituto de que
trata o inciso III do caput poderá ocorrer para suprir
a falta de professor efetivo em razão de:
I - afastamento ou licença;
II - nomeação para ocupar cargo de direção;
(...)
Art.
3o
-
O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito
mediante processo seletivo simplificado sujeito à
ampla divulgação, prescindindo de concurso público.
(...)
Art. 4° - As contratações serão feitas por prazo
determinado de 6 (seis) meses, prorrogáveis por
uma única, vez, a critério da Administração Pública.
(...)
Art.. 5o - Salvo na hipótese prevista nos parágrafos
do art. 3o, a remuneração do pessoal contratado nos
termos desta lei será fixado conforme o que dispõe
as Leis que compõem a Estrutura Básica de Cargos e
Salários do Município de Lorena e seus anexos.
Os servidores temporários ocupantes dos cargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
6
professor substituto são contratados para suprir as ausências dos titulares dos
cargos, sujeitando-se aos mesmos deveres e proibições, e sujeitando-se aos
mesmos direitos e vantagens dos demais servidores.
A respeito da remuneração, consta do contrato para
a prestação de serviços temporários celebrado com a Municipalidade de
Lorena que se aplicam as disposições da Lei Municipal no 207/2015, que
dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais do quadro do
magistério público.
É certo que o “Plano de Carreira Remuneração dos
Profissionais do Quadro do Magistério Público” não poderia excluir o
pagamento de férias e de décimo terceiro salário a seus servidores, inclusive
os temporários. Por via reflexa, e com base na própria Lei Complementar
207/2015,
não se pode admitir que os profissionais contratados
temporariamente sejam tolhidos desses direitos.
Ainda que não houvesse autorização indireta na
legislação municipal, a partir de uma análise estritamente da Constituição
Federal é imperativo o pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas no
texto constitucional e que são aplicáveis aos servidores públicos, quais sejam,
férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, sob pena de enriquecimento sem causa
e ofensa ao princípio da moralidade administrativa.
Isso porque o artigo 7o da Constituição Federal
garante a todos os trabalhadores o direito ao recebimento de férias anuais
acrescidas de 1/3 e ao recebimento do 13o salário:
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
VIII

décimo
terceiro
salário
com
base
na
remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
(...)
XVII gozo de férias anuais remuneradas com, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
7
menos, um terço a mais do que o salário normal.
Esses direitos foram expressamente estendidos aos
servidores públicos pelo §3o do artigo 39 da Constituição Federal e são
devidos mesmo em contratações temporárias, consoante entendimento
consolidado do C. Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
DIREITOS
SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS.
APLICABILIDADE
A
CONTRATOS
TEMPORÁRIOS
RENOVADOS
SUCESSIVAMENTE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.” (RE n° 602.039, Rel. Min. Cármen
Lúcia, j. 22/04/2014, Segunda Turma).
"Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. 2. Servidor público contratado em caráter
temporário. Renovações sucessivas do contrato. 3.
Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art.
7o da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao
décimo-terceiro salário e ao adicional de férias.
Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos
capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.” (ARE
664.484, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/02/2013,
Segunda Turma).
Dessa forma, não poderia a Municipalidade deixar de
efetuar o pagamento em questão, sendo incabível a alegação de inexistir
previsão legal expressa do pagamento na lei que autorizou a contratação ou,
ainda, que o vínculo seria precário.
Também não é o caso de incidência da Súmula n°
339 do Supremo Tribunal Federal (atual Súmula Vinculante n° 37), já que o
caso não trata de extensão de vantagens sob fundamento de isonomia, mas
de interpretação das normas constitucionais e legais que balizam contratação
e remuneração de trabalhadores temporários.
Por fim, cumpre tecer alguns comentários acerca dos
índices de correção monetária e de juros moratórios incidentes sobre o débito,
anotando-se que se trata de matéria de ordem pública (cognoscível de ofício).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
8
A fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
cumprimento de sentença e se tratando de matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, observo que a correção monetária deverá ser calculada,
desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante entendimento
sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público, e que os juros de mora,
contados da citação, serão aplicados nos moldes da Lei no 11.960/2009, tendo
em vista o reconhecimento apenas parcial de sua inconstitucionalidade.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Logo, as prestações vencidas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o entendimento
desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Municipalidade, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001484-73.2019.8.26.0323 -Voto no 27386
9
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora